Tribunal: TJDFT
Processo: 0729197-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729197-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) REQUERENTE: HELIAS SILVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo regimental interposto por HELIAS SILVEIRA contra a decisão unipessoal deste relator que inadmitiu a revisão criminal, em que a defesa postula a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea nos autos da ação penal n. 2007.05.1.010205-5. Sustenta a defesa a possibilidade de se manejar revisão criminal para pleitear a aplicação de entendimento jurisprudencial posterior mais benéfico, apoiando-se em julgado do Superior Tribunal de Justiça datado de 2021. Argumenta que, no âmbito criminal, incidindo a persecução penal diretamente na liberdade de locomoção, os precedentes vinculantes supervenientes favoráveis ao apenado devem ser aplicados, inclusive diretamente pelo juízo da execução penal, em interpretação extensiva ao art. 66, I, da LEP. Destaca que o ordenamento jurídico vem sendo regido, desde o Código de Processo Civil de 2015, pela teoria dos precedentes vinculantes, ressaltando a imposição contida no art. 927 do referido diploma quanto à observância, por juízes e tribunais, dos acórdãos em incidentes de assunção de incompetência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Afirma que o art. 2o, parágrafo único, do Código Penal estampa esta garantia e prevê expressamente a retroatividade da norma penal mais favorável para atingir, inclusive, sentença condenatória transitada em julgado. Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada a fim de que seja dado regular prosseguimento à revisão criminal. A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 49913507, oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO Em juízo de retratação, acolho os argumentos lançados pela il. Defesa. Com efeito, a Câmara Criminal deste eg. Tribunal tem entendido, de forma unânime, que “a conclusão acerca da retroatividade de norma mais benéfica e existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na dosimetria da pena, exige o enfrentamento do mérito.” (Acórdão 1736620, 07243729720238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o ajuizamento da revisão criminal fundada em entendimento jurisprudencial exige que o trânsito em julgado tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória, o que exige o exame das peças colacionadas à inicial. Curvo-me, assim, ao entendimento do colegiado para admitir a presente revisão criminal, a fim de examinar se a hipótese espelhada nos autos leva à reforma da pena imposta na sentença condenatória objeto da ação. Ante o exposto, REVOGO a decisão ora agravada. Dispenso nova manifestação do Ministério Público, por considerar suficiente a constante do ID 49913507. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento da revisão criminal. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2023 15:21:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator